Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-88.2019.8.11.0023
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000212-88.2019.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA TEIXEIRA TESTE registrado(a) civilmente como MARIA APARECIDA TEIXEIRA TESTE - CPF: 006.033.291-36 (EMBARGADO), MIKAELI FONSECA DE SOUZA - CPF: 025.628.611-67 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA TEIXEIRA TESTE (EMBARGADO), VANDERLAN APARECIDO TESTE - CPF: 328.097.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON TEIXEIRA TESTE - CPF: 006.206.791-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREONE TEIXEIRA TESTE - CPF: 020.764.481-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (EMBARGANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
261270785, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pela ora embargante.

A parte embargante, em suas razões
(ID.

262342786
), alega que a decisão manteve sua condenação ao pagamento de R$ 17.500,00, com correção pelo IGP-M desde a análise do sinistro e juros de 1% ao mês a partir da citação. No entanto, argumenta que tais critérios contrariam a Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, determinando a aplicação do IPCA como índice de correção e da Taxa Selic líquida como juros.

Alega também que o STJ entende que correção monetária e juros são consectários legais de ordem pública, passíveis de revisão a qualquer tempo, sem configurar inovação recursal.

Diante disso, requer o provimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para que a decisão aplique o IPCA como índice de correção e substitua os juros de 1% ao mês pela Taxa Selic.

Contrarrazões sob ID. 264398799.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A parte embargante requer a incidência da taxa SELIC em substituição à correção monetária com base no INPC.

Sem razão.

Isso porque, a SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia.

Ademais, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, assim como nos Tribunais Pátrios, é no sentido de que é o INPC que deve ser utilizado para fins de correção monetária, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda de uma forma geral.

A propósito esta Colenda Câmara já decidiu da mesma forma:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS E VALORES C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS DE MORA – INVIABILIDADE – EXCLUSÃO –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO DESPROVIDO. (...)
A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é que melhor reflete a desvalorização da moeda.
(...) (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.” (TJ-MT 00286350220118110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022).

A jurisprudência nacional coaduna:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - REJEIÇÃO - DUPLICATAS SEM ACEITE - NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS RECIBOS DE ENTREGA DE MERCADORIA - VALIDADE -
ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELO INPC - ADEQUAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC - IMPOSSIBILIDADE
. [...] -
A Selic é taxa direcionada, que serve de medida de política monetária para o controle da economia, não se aplicando, em regra, para a atualização de dívidas civis.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.071987-0/002, Relator (a): Des. (a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/0017, publicação da sumula em 05/10/2017).

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

A embargante sustenta a aplicação do IPCA como índice de correção monetária
. No entanto, o INPC já é adotado em demandas consumeristas, que estabelece que a correção monetária deve refletir a recomposição do valor real da dívida no âmbito das relações de consumo.

Além disso, o Código de Defesa do Consumidor busca garantir a proteção mais favorável ao consumidor, e o INPC é amplamente reconhecido como o índice adequado para preservar o poder de compra do credor em relações securitárias. Dessa forma, não cabe a substituição do INPC pelo IPCA, pois o primeiro já atende às diretrizes consumeristas aplicáveis ao caso.

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo com o seu teor.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025